Tribunal: TJBA
Processo: 8008000-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008000-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOELA GUIMARAES LIMA

Advogado(s)
:
RAIANNA DE ARAUJO COSTA, MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA ENTRE A TESE FIRMADA, NO TEMA 784, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE A MATÉRIA TRATADA NO TEMA CITADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8008000-63.2022.8.05.0001
, em que é
agravante o ESTADO DA BAHIA
e em que é
agravada
MANOELA GUIMAR
Ã
ES LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça